Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-30.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011994-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a impossibilidade de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, em virtude de estarmos diante de uma decisão interlocutória que não pôs fim a demanda, de modo que não há falar em contradição.

Os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

Tendo em vista caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do atual CPC. No caso, fixada em 1% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1011994-30.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO),
com objetivo de sanar vícios no julgamento dos Aclaratórios anteriormente opostos.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que é perfeitamente cabível a majoração dos honorários fixados pelo juiz de primeiro grau.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente,
majorado os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020